Tribunal: TJDFT
Processo: 0751717-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. PENHORA DE BEM. ESSENCIALIDADE À ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO COMPROVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação relativa ao bem penhorado, em que o executado alega ser imóvel imprescindível ao funcionamento da empresa. 1.1 Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o bem penhorado pelo Juízo de origem é ou não bem essencial ao funcionamento da empresa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla, a apreciação do Agravo Interno resta prejudicada, mormente porque o agravo de instrumento encontra-se apto a julgamento.
4. A impenhorabilidade de imóvel, sob o argumento de ser bem essencial à atividade empresária, exige a comprovação da essencialidade do imóvel para o prosseguimento da atividade empresarial, conforme disposto no artigo 833, V, do CPC.
4.1 A manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, uma vez que não há elementos que justifiquem a impenhorabilidade do imóvel por não estar comprovada sua imprescindibilidade ao funcionamento da empresa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno Prejudicado.
Tese de julgamento: “A impenhorabilidade de bem essencial à atividade empresarial exige comprovação robusta da essencialidade do imóvel para o prosseguimento da atividade empresarial, conforme disposto no artigo 833, V, do CPC”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, V e 786.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1070728, 07151467820178070000, Relator: Hector Valverde, 1a Turma Cível, j. 31/01/2018, p. 07/02/2018 e TJDFT, Acórdão 1260754, 0703555-17.2020.8.07.0000, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, j. 01/07/2020, p. 15/07/2020.